Tribunal: CARF
Processo: 10384.901608/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.901608/2018-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.405 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARVAO SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARVAO SERVIÇOS LTDA.,
em face do acórdão de n° 107-002.381, proferido pela C. 8a Turma da DRJ/07, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 07 (“DRJ/07”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.901608/2018-87
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901608/2018-87

“Versa o presente processo sobre declaração de compensação (DCOMP), cujo
Despacho Decisório foi reproduzido parcialmente abaixo:

O Despacho Decisório, cuja ciência ocorreu em 24/07/2018, reconheceu parcialmente
o direito creditório.
Inconformado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade, em
22/08/2018, alegando, em síntese, o seguinte:
. que a Receita Federal não homologou a totalidade do crédito objeto do referido
PER/DCOMP, pois está alocando, equivocadamente, o DARF utilizado como
crédito, para pagamento do débito de IRPJ-código 2089, relativo ao período de
apuração 2o Trimestre/2015.
. que, em relação ao ano-calendário 2015, adotou o Regime de Tributação com base
no Lucro Arbitrado, haja vista que sua contabilidade encontrava-se imprestável,
retificando suas obrigações acessórias, DCTFs e DIPJ.
. que, uma vez retificada as DCTFs do ano-calendário 2015, todos os débitos relativos
ao IRPJ apurado com base no Lucro Presumido que constavam nas DCTFs originais,
devem ser cancelados, consequentemente, todos os pagamentos como base no Lucro
Presumido podem ser objetos de pedidos de restituição ou compensação, passando a
serem devidos os débitos relativos ao IRPJ - código 5625, apurados com base no Lucro
Arbitrado, os quais serão consolidados no Programa Especial de Regularização
Tributária – PERT.
. que vale ressaltar que, quando do momento do envio das DCTFs retificadoras, não
estava sob procedimento de fiscalização, um dos requisitos para retificação da DCTF
constantes na IN RFB no 1.599/2015.
. que é direito do contribuinte retificar suas obrigações acessórias inclusive a DCTF no
prazo de cinco anos.
. que os créditos informados nas PER/DCOMPs devem ser totalmente reconhecidos.
É o relatório.” (g.n.)

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901608/2018-87

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/06/2015
HIPÓTESE DE VEDAÇÃO DE EMENTA
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório eletrônico (Art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no
2.724, de 27/09/2017).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 07/10/2020, a DRJ/07 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
a Interessado pleiteou, no total, um direito creditório (crédito em análise)
de R$ 556.212,81, tendo sido reconhecido no despacho decisório o
montante de R$ 405.789,41;
(ii)
o montante contestado na manifestação de inconformidade foi de R$
150.423,40;
(iii)
do crédito pleiteado em análise, no valor de R$ 556.212,81, somente foi
localizado, para o período de apuração de 30/06/2015, o DARF de R$
454.038,75, código de receita 2089 – IRPJ Lucro Presumido. Desse
montante, verificou-se que uma parte foi alocada ao débito de R$
48.249,34, também código de receita 2089, conforme consta do
Demonstrativo de Utilização do Pagamento Localizado para o DARF
informado;
(iv)
analisando a DCTF retificadora ativa, relativa ao período de junho de
2015, e a DIPJ retificadora ativa, referente ao ano-calendário de 2015,
constata-se que foram apresentadas antes da ciência do despacho
decisório pelo interessado (24/07/2018), respectivamente, em 08/03/2017
e 06/03/2017, comprovando a opção pelo lucro arbitrado;
(v)
de acordo com o § 1o do artigo 47 da Lei no 8.981/1995, a pessoa jurídica,
sujeita ao regime de lucro real, poderá aplicar o autoarbitramento,
desde que conhecida a receita bruta e ocorrida uma das hipóteses
previstas nos incisos de I a VII do artigo, entre elas, a imprestabilidade
da escrita contábil. Ademais, in casu, despicienda a discussão se caberia
ou não a alteração da forma de tributação de presumido para arbitrado, na
medida em que as DCTF e DIPJ retificadoras, com a opção pelo lucro
arbitrado, foram já constam dos respectivos sistemas da Secretaria da
Receita Federal como ativas, ou seja, foram aceitas, já que foram
entregues espontaneamente pela Interessada;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901608/2018-87

(vi)
mesmo admitindo-se, por hipótese, que houvesse alguma explicação que
impedisse o Despacho Decisório de considerar as DCTF e DIPJ
retificadoras (ativas), apesar de constarem como aceitas nos sistemas
de controle da Secretaria da Receita Federal (e note-se que o crédito foi
reconhecido parcialmente no despacho decisório proferido pela autoridade
a quo), neste caso, seria o caso de declarar a nulidade do Despacho
Decisório, por cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/1972, pelo fato de não ter sido esclarecido
à Interessada, o eventual impedimento para consideração da
DCTF/DIPJ retificadoras ativas pelo Despacho Decisório;
(vii)
essa questão a respeito das DCTF/DIPJ retificadoras ativas não terem
sido consideradas pelo Despacho Decisório não foi aventada nos autos;
(viii) se a Interessada optou pelo lucro arbitrado (código 5625), antes da
ciência do despacho decisório, os recolhimentos efetuados a título de
IRPJ – lucro presumido (código 2089), por óbvio, são indevidos, e
devem ser reconhecidos como crédito. Portanto, in casu, deve ser
reconhecido como crédito o montante de R$ 48.249,34 (parcela do
DARF – código 2089 – IRPJ Lucro Presumido, ainda não reconhecida), o
qual está alocado a um débito também de lucro presumido – código 2089
(e não de lucro arbitrado);
(ix)
não há explicação a respeito da diferença entre o crédito pleiteado, no
valor de R$ 556.212,81, e o DARF localizado, no valor de R$
454.038,75. Ou seja, a diferença no montante de R$ 102.174,06 restou
sem explicação, não devendo, por conseguinte, ser reconhecido;
(x)
por fim, conclui em reconhecer parcialmente o direito creditório, no valor
de R$ 48.249,34.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 86/95), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/07, sob a alegação de que:
(i)
em relação ao ano-calendário 2015, adotou o Regime de Tributação com
base no Lucro Arbitrado, haja vista que sua contabilidade encontrava-
se imprestável, retificando suas obrigações acessórias, DCTFs e DIPJ;
(ii)
uma vez retificadas as DCTFs do ano-calendário 2015, todos os débitos
relativos ao IRPJ apurado com base no Lucro Presumido que constavam
nas DCTFs originais deveriam ser cancelados e, consequentemente,
todos os pagamentos como base no Lucro Presumido poderiam ser objeto
de pedidos de restituição ou compensação, e que passariam a ser devidos
os débitos relativos ao IRPJ - código 5625, apurados com base no Lucro
Arbitrado;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901608/2018-87

(iii)
quando do momento do envio das DCTFs retificadoras, não estava sob
procedimento de fiscalização, um dos requisitos para retificação da
DCTF constantes na IN RFB no 1.599/2015;
(iv)
deve ser reconhecido como crédito o montante de R$ 102.174,06
(parcela do DARF – código 2089 – IRPJ Lucro Presumido, ainda não
reconhecida), o qual está alocado a um débito de lucro presumido –
código 2089 (e não de lucro arbitrado);
(v)
deve haver a aplicação direta do Princípio da Verdade Material, que visa
a prevalência dos aspectos materiais do caso prático, como aquilo de fato
ocorreu, ao invés de inviabilizar toda a prestação jurisdicional por conta de
questões formais e que, por vezes difíceis de serem superadas, impedem a
averiguação da ação ocorrida e os respectivos desdobramentos dela;
(vi)
por fim, requer seja revisto parcialmente o r. acórdão, exclusivamente
quanto ao montante de R$ 102.174,06 (cento e dois mil, cento e setenta e
quatro reais e seis centavos), para que seja reconhecida a integralidade
dos valores apresentados nas PER/DCOMPs, especificamente o crédito
de R$ 150.423,40 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e três reais
e quarenta centavos).

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901608/2018-87

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
13/02/2021 (e-fl. 83), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13/03/2021 (e-fl.
85), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido de IRPJ, com origem no DARF recolhido em 30/06/2015, código 2089 –
Lucro Presumido, no valor de R$ 454.038,75 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trinta e oito
reais e setenta e cinco centavos). Desse montante, verificou-se que uma parte foi alocada ao
débito de R$ 48.249,34 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro
centavos), também código de receita 2089.
O Despacho Decisório (e-fl. 04) não homologou a compensação, sob o
fundamento de que o DARF indicado, como fonte do valor pago indevidamente, foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados, não restando saldo disponível para a
compensação declarada. Confira-se:

tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901608/2018-87

A decisão proferida pela C. 8a Turma Julgadora considerou não haver explicação
para a diferença entre o crédito pleiteado (R$ 556.212,81) e o DARF recolhido (R$ 454.038,75),
e julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo o valor de
R$ 48.249,34, nos seguintes termos:

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, “deve ser reconhecido como
crédito o montante de R$ 102.174,06 (parcela do DARF – código 2089 – IRPJ Lucro
Presumido, ainda não reconhecida), o qual está alocado a um débito de lucro presumido –
código 2089 (e não de lucro arbitrado).” (e-fl. 92, g.n.)
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, houve a transmissão da DCTF e
DIPJ retificadoras antes da ciência do Despacho Decisório, de forma que, já constam dos
respectivos sistemas da Secretaria da Receita Federal como ativas, ou seja, foram aceitas, já
que foram entregues espontaneamente pelo interessado. Cite-se, em especial, o seguinte trecho
do acórdão recorrido (e-fl. 31):

É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita Federal,
o crédito pleiteado e sua alocação ao DARF recolhido.
Ademais, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos
que parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação do crédito
pleiteado pela Recorrente.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901608/2018-87

Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
“DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Recurso provido.” (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313.
Sessão de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901608/2018-87

formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
Ademais, há que se considerar a força probatória conferida à escrituração
contábil, conforme expressamente prevê o artigo 967 do RIR/2018 (art. 923 do RIR/99):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
No entanto, a força probante da escrituração contábil está atrelada à
documentação que a embasa, ou seja, o mero registro de uma operação não tem força probante se
não estiver lastreado por documentação hábil a comprovar os fatos ali registrados.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/726 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ com origem no DARF recolhido em 30/06/2015,
código 2089 – Lucro Presumido, no valor de R$ 454.038,75 (quatrocentos e cinquenta e quatro
mil, trinta e oito reais e setenta e cinco centavos), voto pela conversão do processo em
DILIGÊNCIA, nos seguintes termos:
(i)
apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal da Recorrente o
real valor devido a título de IRPJ do período em referência;
(ii)
realizar a apuração entre o valor devido e o montante pago por meio do
DARF recolhido em 30/06/2015, código 2089 – Lucro Presumido, no valor de R$
454.038,75 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trinta e oito reais e setenta e
cinco centavos);
(iii)
e, existindo valor pago a maior, elaborar os cálculos de compensação com
o débito informado no PER/DCOMP vinculado ao mesmo pagamento, indicando
o valor compensado e o saldo a pagar, se houver, devidamente apurado.

6 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901608/2018-87

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 107
DF CARF MF
Original